Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-58.2025.8.11.0021
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002199-58.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON GOMES DA SILVA - CPF: 133.677.731-15 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), RODRIGO VENTURA ALVES - CPF: 011.404.021-45 (RECORRIDO), WEYLA ROSICLER DA SILVA DENDENA - CPF: 026.693.531-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
,
por

reconhecer

a

existência
de
litispendência
/
coisa

julgada

em

relação
a
processo
anterior (nº 1000587-85.2025.8.11.0021), que
versava

sobre
a
mesma

cobrança
de cheque no valor de R$ 56.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
está

configurada
a
litispendência
/
coisa

julgada

quando

há

ajuizamento
de nova
ação
com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
de
processo

anteriormente

julgado
,
ainda
que
o

recorrente

alegue

erro

na

decisão
anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura
-
se a

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
, com as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
,
conforme

estabelece
o
artigo
337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de
Processo
Civil.

4. O
recorrente

ajuizou
nova
ação
com as
mesmas
partes,
mesma
causa de
pedir
e
mesmo

pedido
de
ação

anteriormente

julgada
,
cujo

objeto

foi
a
cobrança
de
valores

representados

pelo

mesmo
cheque
nº
001925, no valor de R$ 56.000,00.

5. A
discordância

quanto

ao

mérito
da
decisão

proferida
no
processo
anterior
não

autoriza
o
ajuizamento
de nova
demanda

idêntica
,
devendo
a
parte

utilizar

os

recursos

cabíveis

na

ação
original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e não
provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
coisa

julgada
impede o
ajuizamento
de nova
ação
com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
,
ainda
que a
parte

discorde
do
mérito
da
decisão
anterior. 2. A
discordância

quanto

ao

mérito
da
decisão

proferida

em

processo
anterior
deve
ser
manifestada

por

meio
do
recurso

cabível

naqueles
autos, e
não

mediante
o
ajuizamento
de nova
ação
com o
mesmo

objeto
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e art. 485, V; Lei nº 9.099/95, art. 51, § 1º, e art. 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002199-58.2025.8.11.0021

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
WILSON GOMES DA SILVA

Recorridos
:
RODRIGO VENTURA ALVES e WEYLA ROSICLER DA SILVA DENDENA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WILSON GOMES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
RODRIGO VENTURA ALVES e WEYLA ROSICLER DA SILVA DENDENA
.
Noticiou
que: a)
possui
cheque no valor de R$ 56.000,00
emitido

pelos

reclamados
; b) o
título

foi

apresentado

na
data
aprazada
e
devolvido

pelo
banco
sacado

pelos

motivos
11 e 12 (cheque
sem

fundo

devolvido
pela
segunda

vez
); c)
realizou

inúmeras

tentativas

amigáveis
de
recebimento
,
sem

sucesso
.
Requereu
a
condenação
dos
reclamados

ao

pagamento
do valor do cheque
devidamente

atualizado
com
juros
e
correção

monetária
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
processo

possui
as
mesmas
partes, causa e
pedidos
do
processo

nº
1000587-85.2025.8.11.0021; b)
resta

configurada
a
litispendência

nos

termos
do art. 485, V, do CPC. Ao final,
julgou

extinto
o
feito

sem

resolução
do
mérito
, com
fulcro
no art. 485, V, do CPC c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
não

existe

litispendência
, pois o
processo
anterior (nº 1000587-85.2025.8.11.0021)
foi

erroneamente

julgado
com base
em

prescrição

inexistente
; b) o
sistema

automatizado
do tribunal
identificou
de forma
equivocada

uma

litispendência
que
não

existe
; c) o
título
que
embasa
a
ação
de
locupletamento

ilícito

foi

emitido

em
12/2/2024 e
apresentado

em
10/4/2024,
não

havendo
se
falar

em

prescrição
; d) para a via
eleita
(
locupletamento

ilícito
), o
prazo

prescricional
é de 3
anos
,
conforme
art. 206, §3º, IV, do Código Civil; e) a
análise

meramente

automática
do
sistema
,
sem
a
devida
cautela e
apreciação
humana,
gerou

perpetuação
de
erro

jurídico
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
de
piso
; b)
afastar
a
litispendência

declarada
; c)
determinar
o
retorno
dos autos à
origem
para regular
instrução
e
julgamento
do
mérito
.

A
parte

recorrida

não

foi

citada
,
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Coisa

julgada
.

A
litispendência

ocorre

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso

ou
,
como
no
caso
dos autos,
quando

já

existe

sentença

transitada

em

julgado

sobre
a
mesma

demanda
,
configurando
-se,
neste

último

caso
, a
coisa

julgada
.

O
artigo
337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de
Processo
Civil,
estabelece
:

"§ 1º
Verifica
-se a
litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
.

§ 2º Uma
ação
é
idêntica

a

outra

quando

possui
as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
.

[...]

§ 4º
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
."

No
caso

em

análise
, o
recorrente

ajuizou
nova
ação
com as
mesmas
partes,
mesma
causa de
pedir
e
mesmo

pedido
de
ação

anteriormente

julgada
,
cujo

objeto

foi
a
cobrança
de
valores

representados

pelo

mesmo
cheque nº 001925, no valor de R$ 56.000,00 (
cinquenta
e seis mil reais).

O
fato
de o
recorrente

discordar
do
mérito
da
decisão

proferida
no
processo
anterior
não

autoriza
o
ajuizamento
de nova
demanda

idêntica
. Se
discordava
da
decisão

proferida
no
processo

nº
1000587-85.2025.8.11.0021,
deveria

ter

interposto
o
recurso

cabível

naqueles
autos, e
não

ajuizado
nova
ação
com o
mesmo

objeto
.

A
coisa

julgada

constitui

garantia
fundamental
prevista
no
artigo
5º, XXXVI, da
Constituição
Federal, e visa
assegurar

a

estabilidade
das
relações

jurídicas
,
impedindo
a
rediscussão
de
questões

já

decididas

definitivamente

pelo
Poder
Judiciário
.

Assim, correta a sentença que reconheceu a litispendência
/
coisa

julgada
e
extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485, V, do Código de
Processo
Civil.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 305497869/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025